Tribunal: TJDFT
Processo: 0037234-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E MULTA CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCESSO DE CHUVAS. FÉRIAS COLETIVAS. RISCOS DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há litigância de má-fé quando a conduta imputada à parte não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
2. A ocorrência de excesso de chuvas e férias coletivas, além de serem perfeitamente previsíveis quando da elaboração do cronograma da obra, não se enquadram em nenhuma das excludentes de responsabilidade previstas no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não podem servir como justificativa para o descumprimento do contrato de prestação de serviços.
3. Não cabe ao contratante que não cumpriu com a sua obrigação exigir o cumprimento pelo outro (exceção de contrato não cumprido).
4. Diante da negativa da Ré em retomar os serviços, mostra-se justificado o cancelamento do pagamento das parcelas vincendas.
5. Consoante dispõe o art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Se não há falar em afastamento da responsabilidade da Ré pelo inadimplemento do contrato e a consequente restituição dos valores avençados na sentença, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro do art. 85, § 11, do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.